Tribunal: TJMT
Processo: 1025034-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025034-11.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Arrendamento Rural, Alienação Judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA - CNPJ: 03.176.625/0001-05 (AGRAVANTE), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVADO), WALLESKA SOUZA DE CARVALHO - CPF: 004.604.951-78 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO JUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - IMÓVEL ARREMATADO – ALEGAÇÃO DE DEFASAGEM NO VALOR DA AVALIAÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – PREÇO VIL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ARREMATAÇÃO POR VALOR EQUIVALENTE À METADE DA AVALIAÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não tendo se irresignado contra o valor da avaliação a tempo e modo devidos, a questão acerca da avaliação encontra-se claramente preclusa.

III - No presente caso, os oficiais avaliadores atribuíram ao imóvel o importe de R$ 7.850.000,00 (sete milhões e oitocentos e cinquenta mil reais). Levado à hasta pública, o bem foi arrematado pelo valor de R$ 3.925.000,00 (três milhões novecentos e vinte e cinco mil reais), ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do imóvel, não se enquadrando, portanto, ao conceito disposto no parágrafo único do art. 891 do Código de Processo Civil.

IV - Não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, sequer é necessária a análise do pedido sob a ótica do
periculum in mora
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão e Arrematação Judicial de n. 1011463-47.2022.8.11.0040, proposta em face de
COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - COOAMI
e
OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia suspender os efeitos do leilão e da arrematação realizados no Cumprimento de Sentença de n. 0002265-18.2013.8.11.0040.

Para tanto, a agravante alega que o seu prédio comercial, de 1,20 ha, com 2.975,00m2 de área construída, matrícula n. 0525, do CRI de Sorriso/MT, localizado na Avenida Idemar Riedi, 10388, Industrial I, Sorriso/MT, CEP 78890-000, foi avaliado judicialmente em R$ 7.850.000,00 (sete milhões e oitocentos e cinquenta mil reais) em 17/08/2016 e levado a leilão em 18/11/2021, ocasião em que foi arrematado por 50% do valor da avaliação, sem qualquer atualização.

Pondera que desde a avaliação do imóvel penhorado em 2016, foram determinadas duas atualizações, uma em 2018 e outra em 2019, todavia, apenas no tocante ao montante exequendo e jamais do valor do imóvel penhorado.

Aduz que o decurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a avaliação judicial do bem por R$ 7.850.000,00 (sete milhões e oitocentos e cinquenta mil reais), no dia 17.08.2016 e o leilão realizado em 18.11.2021, por exatos 50% daquele valor (R$ 3.925.000,00 - três milhões e novecentos e vinte e cinco mil), é suficiente para caracterizar o preço vil e, consequentemente, a nulidade do leilão e da arrematação, em face da defasagem da avaliação, notadamente em razão da valorização de imóveis de armazenagem de soja em uma cidade-polo do agronegócio, como é a cidade de Sorriso/MT.

Afirma que juntou aos autos laudo de avaliação confeccionado por perito profissional reforçando a tese de que, à época da arrematação (2021), o imóvel valia pelo menos R$ 11.686.325,55 (onze milhões e seiscentos e oitenta e seis mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), o que foi desprezado pelo juízo de origem, sob o fundamento de que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em virtude da liminar recursal deferida no Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1022532-02.2022.8.11.000, que suspendeu a imissão do arrematante na posse do bem.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido, nos termos da decisão monocrática de id. 153585681.

Contrarrazões do agravado Odilio Balbinotti e da Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso – COOAMI

aos ids. 157109693 e 157602197, respectivamente, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a cooperativa agrícola agravante pretendia suspender os efeitos do leilão e da arrematação realizados no Cumprimento de Sentença de n. 0002265-18.2013.8.11.0040.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

No caso dos autos, a agravante sustenta a necessidade de suspender os efeitos da arrematação do bem penhorado nos autos, sob o argumento de que a avaliação do imóvel está desatualizada e de que houve venda por preço vil.

Todavia, a probabilidade do direito não lhe assiste.

Da percuciente análise dos autos, constata-se que o imóvel foi avaliado pelos oficiais de justiça Suely Soares e Valdomiro Leandro Pereira na data de 17.08.2016 em R$ 7.850.000,00 (sete milhões e oitocentos e cinquenta mil reais), consoante Auto de Avaliação acostado à id. 157109697 - Pág. 484/491 - PDF 1.404/1.411.

Após a apresentação do laudo nos autos originários, devidamente intimada, a agravante manifestou-se concordando com a avaliação realizada, pleiteando o prosseguimento do feito, nos seguintes termos:

“
A executada concorda com a avaliação constante no Auto de Avaliação às fls. 1.042/1.049 e não faz óbice ao valor total do imóvel apresentado pelos Oficiais de Justiça.

Desse modo, requer seja determinado o prosseguimento do feito até seus ulteriores termos
.” (id. 157109697 - Pág. 595 – PDF 1.415)

Desse modo, não tendo se irresignado contra o valor da avaliação a tempo e modo devidos, a questão acerca da avaliação encontra-se claramente preclusa.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – AVALIAÇÃO –
Questionamento a respeito da avaliação do imóvel pelo oficial de justiça, que teria deixado de considerar uma edificação existente no terreno – Executada que não impugnou a avaliação no momento oportuno – Avaliação já homologada judicialmente, em decisão contra a qual não foi interposto recurso cabível – Questão acobertada pelos efeitos da preclusão – Artigos 505 e 507 do novo CPC - Impossibilidade de reexame desta questão – Decisão mantida

– Recurso improvido, neste aspecto
. ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL – Impugnação à arrematação do móvel, sob o fundamento de que se caracterizava preço vil – Descabimento – Lance vencedor correspondente a mais de 50% do valor atualizado da avaliação, o que não caracteriza preço vil – Art. 891, parágrafo único do novo CPC – Precedentes do TJ-SP e do STJ – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20404638620198260000 SP 2040463-86.2019.8.26.0000, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 16/05/2019, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2019) (g.n.)

Dessa feita, há inequívoca preclusão da pretensão da parte agravante acerca da avaliação do imóvel.

Quanto à alegação de que o bem foi arrematado por preço vil, também não prospera.

A rigor do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “
considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação
”.

Sabe-se ainda que “
O valor referência para a caracterização de preço vil não é aquele que o bem possa ter, na visão do embargado, conforme a realidade do mercado ao tempo da alienação, mas o da avaliação judicial
” (TJ-MG - AI: 10000204521637002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é no sentido de que o preço vil se caracteriza pela arrematação do bem em valor inferior a menos da metade da avaliação.

Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO EM VIRTUDE DE PREÇO VIL E FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR À METADE DA AVALIAÇÃO. DO PREÇO VIL DO LEIÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARACTERIZADO. 1. Ação anulatória de leilão e arrematação em virtude de preço vil e falta de intimação pessoal dos autores. 2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial.
3. Caracteriza-se preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos,
a metade do valor da avaliação
. Precedentes.
4. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1931921 SP 2021/0104703-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (g.n.)

Na hipótese, os oficiais avaliadores atribuíram ao imóvel o importe de R$ 7.850.000,00 (sete milhões e oitocentos e cinquenta mil reais). Levado à hasta pública, o bem foi arrematado pela agravada Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso – COOAMI pelo valor de R$ 3.925.000,00 (três milhões novecentos e vinte e cinco mil reais), ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do imóvel, não se enquadrando, portanto, ao conceito disposto no parágrafo único do art. 891 do Código de Processo Civil, transcrito alhures.

Desse modo, não se verifica a ocorrência de preço vil.

Não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, sequer é necessária a análise do pedido sob a ótica do
periculum in mora
.

Portanto, a decisão do juízo de base deve permanecer intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023